Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0709133-10.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILENE MARQUES DA SILVA SANTOS RECORRIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pela recorrente, sendo necessária a colação dos respectivos documentos comprobatórios, em especial prova documental de seus rendimentos (incluindo extratos bancários completos dos três últimos meses de todas as contas bancárias de qualquer espécie que possuir em qualquer instituição financeira). Cabe ressaltar que o benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas na declaração formal, tendo a parte requerente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Fixo, portanto, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou, alternativamente, para que haja o recolhimento do preparo e das custas processuais. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021.